Tribunal: TJSP
Processo: 2396251-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Sentença homologatória de acordo com extinção do processo e determinação de recolhimento de custas. Interposição de agravo de instrumento. Erro grosseiro. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra sentença que homologou acordo entre as partes, extinguiu o

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Sentença homologatória de acordo com extinção do processo e determinação de recolhimento de custas. Interposição de agravo de instrumento. Erro grosseiro. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra sentença que homologou acordo entre as partes, extinguiu o processo com resolução de mérito e determinou o recolhimento das custas finais remanescentes. Os agravantes alegam legitimidade para crédito honorário e omissão quanto ao pedido de extinção do incidente, requerendo provimento do recurso.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a sentença homologatória de acordo pode ser impugnada por agravo de instrumento;
(ii) saber se a interposição de agravo de instrumento, em vez de apelação, configura erro grosseiro, afastando a fungibilidade recursal.
III. Razões de decidir
3. O CPC, art. 1.009, dispõe que da sentença cabe apelação, enquanto o art. 1.015 limita o agravo de instrumento às decisões interlocutórias.
4. A interposição de agravo contra sentença é inadequada e constitui erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade, pois não há dúvida objetiva sobre a via recursal correta.
5. Jurisprudência do TJSP confirma que a escolha equivocada do recurso, diante de regra expressa, impede a fungibilidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
A sentença homologatória de acordo que extingue o processo deve ser impugnada por apelação, não por agravo de instrumento.
A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.009, 1.015.